Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706290-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE MELO SOARES AGRAVADOS: JOSÉ EPIFÂNIO DE CARVALHO NETO e MONTSERRAT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante, na qual foi reconhecida a nulidade de citação de José Epifânio de Carvalho Neto, razão por que foi declarada a inexistência de todos os atos processuais subsequentes e indeferido o pedido de penhora online via BacenJud e Renajud. Na mesma decisão, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de arresto e determinou a expedição de mandado de citação, penhora, avaliação e intimação em nome de José Epifânio de Carvalho Neto e de Montserrat Construções e Empreendimentos EIRELI – ME. O agravante requer o provimento recursal para que: 1) seja considerada válida a citação do primeiro agravado; 2) seja determinada a citação via edital da segunda agravada ou seja esta considerada citada por se tratar de EIRELI cujo sócio foi citado; 3) seja determinado o arresto prévio em nome da segunda agravada. Não foi formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, tampouco pedido de concessão de efeito suspensivo. Em atenção ao Ofício ID 18375073, no qual o Juízo de Primeiro Grau informa ter sido chamado o feito originário à ordem para determinar a exclusão de José Epifânio de Carvalho Neto do polo passivo e comunica ter sido citado o executado/segundo agravado Montserrat Construções e Empreendimentos EIRELI – ME, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 9 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator